Tribunal: STF
Processo: RE 98963
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLICIA EM MATÉRIA DE ABASTECIMENTO.
PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO (ART-191 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL) E LEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
SISTEMA NACIONAL DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - NORMAS GERAIS DO
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLICIA, ATRIBUIDOS POR NECESSIDADE,
AO PODER REGIONAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, NAS RESPECTIVAS AREAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.